Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 13 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 16/12/2025, determinei que o Comando Militar do Nordeste - 6ª Região Militar do Exército Brasileiro - informasse a esta SUPREMA CORTE sobre o requerimento administrativo de transferência formulado por GIANCARLO GOMES RODRIGUES (eDoc. 1.041).
O Comando Militar do Nordeste, por meio do Ofício nº 1011-AAAJ/CMNE, informou, em síntese, que “no curso da análise técnica preliminar do mencionado requerimento, não foi identificado, até o momento, óbices de natureza administrativa ou funcional que, em tese, impeçam o deferimento da transferência pretendida”, ressaltando que o requerente apresentou “pedido administrativo de transferência por interesse próprio, em modalidade sem ônus para a União, com destino à Guarnição de Brasília/DF, o qual se encontra em regular tramitação administrativa, nos termos da legislação e das normas internas aplicáveis” (eDoc. 1.102).
Em 6/1/2026, a Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUES reiterou o pedido formulado (eDoc. 1.141).
Juntou comprovante de endereço (eDoc. 1.143).
É o relatório. DECIDO.

   Em 27/12/2025, determinei a decretação da prisão domiciliar em face de GIANCARLO GOMES RODRIGUES a ser cumprida em seu endereço residencial.
O requerente apresentou documentação hábil a comprovar o novo endereço (eDoc. 1.141).
Além disso, o Comando Militar do Nordeste informou que não há óbices ao deferimento da transferência pretendida pelo réu.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a mudança de endereço do réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES, para o Vetor 1, Quadra 7, Casa 7, Condomínio Rural Chácaras Ouro Vermelho, Jardim Botânico, CEP 71680-379, Brasília/DF, para cumprimento da prisão domiciliar.
OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia e ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME/SEAPE/DF, com cópia da presente decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.
Comunique-se ao Comando Militar do Nordeste -  6ª Região Militar do Exército Brasileiro.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente